Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724813-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME AGRAVADO: ERLEN CAMPOS DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JJC Comércio de Produtos de Beleza Ltda. - ME, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença de no 0726055-45.2018.8.07.0001, ID no 66143653, nos seguintes termos: “[...] No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro dos pedidos de ID 66073983. Promova o exequente andamento do feito, cumprido o exposto na Decisão de ID 65808940, no prazo ali assinalado, sob pena de desconstituição de penhora e suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC.” Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a agravada deve ser compelida a indicar a localização dos automóveis bloqueados no sistema Renajud, de modo a priorizar a economia e a celeridade processual, pois apresenta plenas condições de informar o paradeiro dos bens. Destaca que já se utilizou de todos os meios que estavam ao seu alcance com o intuito de verificar a localização dos veículos, mas não obteve sucesso. Ressalta que dois veículos são semirreboques, portanto, devem ser utilizados no transporte de carga, dificultando a indicação de onde poderiam ser encontrados. Defende que o art. 774, inciso V do CPC atribuiu à agravada, na qualidade de executada, o ônus de indicar quais e onde estariam os bens sujeitos à penhora, sob pena de incorrer em conduta atentatória à dignidade da justiça, punida com multa. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravada informe a localização dos veículos sob pena de multa e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 17930570 e no 17930571). Relatado, decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios com o intuito de localizar ativos que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Ao consultar o andamento do processo originário, constata-se que o cumprimento de sentença iniciou-se em 27/3/2019 e desde então foram realizadas várias diligências com o intuito de encontrar patrimônio da executada que possa satisfazer o crédito pretendido, mas apenas a consulta ao sistema Renajud localizou os seguintes veículos (ID no 42629210 - no 42629403): a) Semirreboque de placa KDO2139, Chassi 9AA07072GXC027236, Renavam: 00723949247; b) Semirreboque de placa KDO2189, Chassi 9AA07102GXC027235, Renavam: 00723949352; c) Mini Cooper de placa KZN6465, Chassi WMWZC5107CWK66544, Renavam 00463656555. A agravante inclusive manifestou interesse em adjudicar os referidos automóveis, mas não foram localizados no endereço que consta nos autos, conforme se depreende da decisão de ID no 65808940. Impende destacar que também é dever da agravada colaborar para a razoável duração do processo e contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual consta previsto no art. 774, inciso V do CPC, que constituirá conduta atentatória à dignidade da justiça a omissão quanto aos bens sujeitos à penhora e a sua localização. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGADA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. BENS DA EXECUTADA. LOCALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA (CPC, art. 774, V e parágrafo único). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o novel estatuto processual preceitua, no artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV). 2. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o; CPC/1973, artigo 652 §3.o). [...] 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1239442, 07271022320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A agravada foi intimada no endereço constante nos autos para providenciar o pagamento voluntário dos valores que embasam o cumprimento de sentença, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação e também não indicou bens à penhora (ID no 37628137). Impende ressaltar que o prazo lhe foi restituído pela decisão de ID no 45987161, págs. 1-5, pois a intimação no cumprimento de sentença ocorreu em endereço diverso daquele em que foi citada na fase de conhecimento. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0723401-54.2019.8.07.0000, que foi conhecido e desprovido, por unanimidade. A agravante também interpôs recurso contra a mesma decisão, sustentando que não deveria prevalecer a restituição do prazo deferida à agravada, que também foi conhecido e desprovido por unanimidade (proc. no 0725639-46.2019.8.07.0000, ID no 63803743). Nas pesquisas realizadas foram localizados os veículos que se pretende a adjudicação, que apesar de constarem em nome do seu companheiro, integram patrimônio comum ao casal, conforme destacado na decisão de ID no 42595601, págs. 1-2. Com a retomada do curso processual, a agravante informou que em razão de decisão liminar deferida em embargos de terceiro de no 0708178-24.2020.8.07.0001, foram suspensos os atos constritivos sobre os veículos SR/GUERRA AG BS, na cor Branca, categoria aluguel, tipo CAR/S. REBOQUE BASCULANTE, placa HBN-0733 e SR/GUERRA AG BS, na cor BRANCA, categoria ALUGUEL, tipo CAR/S. REBOQUE BASCULANTE, placa HBN-0734 (ID no 64797508). Todavia, consignou deveriam permanecer as restrições impostas nos demais veículos localizados no sistema Renajud e indicou o endereço em que poderiam ser localizados (ID no 64797508, pág. 2), porém, conforme dito anteriormente, a diligência não os encontrou, evidenciando a conduta desidiosa da devedora em contribuir para a satisfação do crédito da agravante. Diante desse cenário fático-jurídico, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal para que a executada, ora agravada, Erlen Campos de Oliveira, seja intimada para indicar a localização dos veículos penhorados (Semirreboque placa KDO2139; Semirreboque placa KDO2189 e Mini Cooper placa KZN6465), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, a ser revertida em favor da agravante (exequente). Essa providência deve ser efetivada pela ilustre Secretaria da Primeira Instância. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro